Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de elaboração de cálculos no tocante aos honorários da execução e a VERA LÚCIA DA CUNHA PINHEIRO, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR, VERA LÚCIA PEREIRA MARTINS FERREIRA, VERA LÚCIA RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA MORAES ROCHA e VERCY PEREIRA SARDINHA (cálculos judiciais - ID: 46307556). No ID: 46631880, o exequente informou “que não concorda(m) com os cálculos de ID 46307557, eis que nos cálculos da substituída VERA LUCIA CORREIA PEIXOTO a d. Contadoria adotou os valores nominais nos períodos compreendidos entre janeiro/1997 e julho/2001 e fevereiro/2022 a março/2022 divergentes das planilhas de ID 10755779, pg. 07 acolhidas nos embargos à execução”. O Distrito Federal também impugnou as planilhas da Contadoria Judicial, acostando, para tanto, memórias de cálculos (ID: 47172030). Instado, o SINDIRETA indicou incorreções nos valores apresentados pelo devedor (ID: 47884128). No ID: 48357416, o Distrito Federal apresentou novos cálculos, reconhecendo os equívocos apontados pelo exequente. Intime-se o SINDIRETA quanto às planilhas de ID: 48357415. Brasília, 28 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador